Tribunal: TJSP
Processo: 1524393-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Furto. Condenação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Acolhimento. A prova é duvidosa quanto a ter agido, a recorrente, com o dolo de subtrair coisa alheia móvel para si. Ré que trabalhava no local e que se apoderou de 600 reais à vista de todos, quantia que, segundo afirma, lhe seria devida pelo trabalho da semana. Circunstâncias que não permitem afastar a

Ementa:
Apelação. Furto. Condenação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Acolhimento. A prova é duvidosa quanto a ter agido, a recorrente, com o dolo de subtrair coisa alheia móvel para si. Ré que trabalhava no local e que se apoderou de 600 reais à vista de todos, quantia que, segundo afirma, lhe seria devida pelo trabalho da semana. Circunstâncias que não permitem afastar a probabilidade de exercício arbitrário das próprias razões. Provimento ao recurso para reverter a condenação em absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524393-46.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANAINA TIEMI PAYOSSIM SONO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524393-46.2019.8.26.0228 -Voto no 2926
2
Apelação no 1524393-46.2019
Apelante: JANAINA TIEMI PAYOSSIM SONO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2926
Apelação. Furto. Condenação. Pretensão de absolvição por
insuficiência de provas. Acolhimento. A prova é duvidosa
quanto a ter agido, a recorrente, com o dolo de subtrair coisa
alheia móvel para si. Ré que trabalhava no local e que se
apoderou de 600 reais à vista de todos, quantia que, segundo
afirma, lhe seria devida pelo trabalho da semana.
Circunstâncias que não permitem afastar a probabilidade de
exercício arbitrário das próprias razões. Provimento ao
recurso para reverter a condenação em absolvição com
fulcro no art. 386, VII, CPP.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto JANAINA TIEMI
PAYOSSIM SONO, inconformada com a sentença que a condenou à pena de um ano
de reclusão, em regime aberto, mais multa, por estar incursa no artigo 155, caput, do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.
Postula absolvição por insuficiência probatória. Não haveria
demonstração documental da subtração de valores e, não bastasse, não haveria sido
demonstrado que o dinheiro não fosse devido à recorrente. Tudo não passaria,
segundo diz, de uma “desinteligência relativa às relações de trabalho”. Enfim, nada
estaria a demonstrar que a recorrente pegara quantia que não lhe fosse devida, afinal,
como por ela dito, teria se apossado apenas do que lhe era devido por seu trabalho
semanal, de forma que a decisão que se requer é a absolutória (vide fl. a59/167).
A fl. 170/172 o MP se manifestou pelo não provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524393-46.2019.8.26.0228 -Voto no 2926
3
A fl. 179/181 foi a vez da PGJ a se manifestar no mesmo
sentido.
Eis o relatório.
JANAÍNA TIEMI PAYOSSIM SONO foi processada como
incursa nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a
denúncia, no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 13h10min, na Avenida
Marquês de São Vicente, no 405, neste Município e Comarca, subtraiu, para si, a
quantia de R$ 600,00, pertencente à empresa vítima Habacuque Studio Ltda.
É fato incontroverso que a acusada, que não tem antecedentes
por crime contra o patrimônio, trabalhava no local.
Também parece certo, pelo que constou dos depoimentos,
que sua remuneração era semanal (600 reais) e que na ocasião teria se apoderado de
tal quantia ao deixar o salão onde trabalhava.
Chegou a ser detida pela polícia, então acionada, em poder de
tal quantia, ocasião em que rasgou, na frente dos policiais, as cédulas que a perfaziam
relato que se vê a fl. 05/6 e que foi reproduzido em audiência.
Também ficou esclarecido, pelo que contou a própria vítima,
que entre ela e a acusada havia relação de emprego e até amizade. Na ocasião, a ré
teria tirado os seiscentos reais do caixa e simplesmente saído correndo.
Desde a delegacia a acusada diz que a ofendida lhe devia o
dinheiro e que agiu daquela forma por estar sem dinheiro algum e desesperada, sem
contar o que acrescentou em juízo, ou seja, que estava se desentendendo com a dona
do salão.
Ou seja, trata-se de situação incaracterística para furto. A ré
trabalhava no local e estava a se desentender com a empregadora. Ao que consta
pegou o dinheiro que supostamente equivalia ao quanto lhe seria devido pelo
trabalho semanal (ninguém contesta com firmeza ou produz prova contrária a essa
sua afirmação como observado pela defesa). E pegou o dinheiro diante de todos,
rasgando-o, em seguida, quando abordada pela polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524393-46.2019.8.26.0228 -Voto no 2926
4
Com efeito, a testemunha Davilyn (mídia fl. 99), que estava
no local, confirmou que a ré, ao se propor a ir embora, chegou a pedir à ofendida que
lhe desse o dinheiro do trabalho da semana, ao que a ofendida teria respondido que
não acertaria naquele momento, só então tendo a acusada se apoderado da quantia.
Logo, é mesmo duvidosa a configuração subjetiva do tipo de
furto. Tudo levando a crer que pode ter havido exercício arbitrário das próprias
razões, crime a ser perseguido mediante ação penal de iniciativa privada, não pública.
Lembrar, em arremate, que a ré teve sua conduta social
abonada por testemunhas e, como já dito, não tem antecedentes criminais por furto
ou outro crime contra o patrimônio.
A dúvida, no caso, deve favorecê-la.
Dá-se provimento ao recurso para absolver a recorrente da
imputação que lhe fora irrogada na denúncia com base no art. 386, VII, CPP.
XISTO RANGEL
RELATOR